Tribunal: TJPA
Processo: 0017608-79.2017.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0017608-79.2017.8.14.0024

APELANTE: JOELMIR BARBOSA PINTO, MAYTON JHON AGUIAR SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº
0017608-79.2017.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA: ITAITUBA/PA (VARA CRIMINAL)

APELANTE: MAYTON JHON AGUIAR SOUZA
(DEF. PÚBLICA: LILIAN DE AGUIAR VALENTIM)

APELANTE:
JOELMIR BARBOSA PINTO
(DEF. PÚBLICO: LUIZ GUSTAVO BESSA ALBUQUERQUE)

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

REVISOR: Des. RÔMULO NUNES FERREIRA

RELATOR
:
Des.

ALTEMAR DA SILVA PAES
(JUIZ CONVOCADO)

EMENTA:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PLEITOS PELOS DOIS APELANTES DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06.
IMPROCEDÊNCIA
.
PLEITOS DE
ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
IMPOSSIBILIDADE
.

PEDIDO PARA DETERMINAR A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE QUE MAYTON DEVE CUMPRIR.
COMPETÊNCIA DO JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PARA ANALISÁ-LO
.
ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO JOELMIR DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.
ACUSADO QUE JÁ FOI ABSOLVIDO EM SENTENÇA
.
RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. É insubsistente os pleitos desclassificatórios para o delito de consumo próprio se as provas demonstram, de forma segura, que a droga apreendida se destinava a difusão ilícita.

2. Quanto à pretendida isenção das custas processuais requerida pelas defesas dos dois recorrentes, depreende-se que, à luz do art. 804, do CPP, a parte vencida terá que arcar com as custas processuais, mesmo que tenham sido beneficiados pela justiça gratuita, sendo, para tanto, o juízo da vara da vara de execuções penais competente para analisar os pleitos dos apelantes.

3. A insurgência da defesa do ora acusado Mayton John Aguiar Souza quanto ao fato de que juiz sentenciante não determinou quais penas restritivas de direitos deveria cumprir, não vejo como acolhê-la, uma vez que o juízo da vara de execuções também é, nesse caso concreto, competente para analisar a melhor forma de adequar as penas restritivas de direitos impostas ao recorrente.

4. Atinente ao pedido de impossibilidade de condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico realizado pela defesa de Joelmir Barbosa, constato que, da leitura da sentença condenatória, o recorrente foi absolvido por falta de provas que ensejassem em condenação pelo crime supracitado. Assim, não há razão para ser analisado este pleito.

5.
Recursos conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

Mayton Jhon Aguiar Sousa e Joelmir Barbosa Pinto,
por intermédio da Def. Pública
Lilian de Aguiar Valentim e Def. Público Luiz Gustavo Bessa Albuquerque
, respectivamente, interpuseram recursos de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que os condenaram à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, mais o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto e de 05 (cinco) anos de reclusão, mais o pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática delitiva tipificada no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Narra a denúncia que:

“Trata-se de inquérito policial instaurado, para apurar a responsabilidade dos nacionais Camila Miranda Mamore, Joelmi Barbosa Pinto, Mayton Jhon Aguiar Sousa, Ronaldo Alves dos Santos e Eliete Ribeiro da Conceição, no cometimento dos crimes de tráfico e associação para o tráfico que teve como vítima a comunidade ltaitubense.

Narram os autos de Inquérito Policial, em anexo, que a acusada Camila Miranda Mamore conduzia um poderoso esquema de tráfico de drogas nesta cidade de Itaituba/Pa, vendendo para usuários e distribuindo para traficantes a substância entorpecente. A droga era vendida aos traficantes Joelmi Barbosa Pinto casado com a distribuidora de drogas também denunciada Eliete Ribeiro da Conceição, tendo ainda no esquema os traficantes Maycon Jhon Aguiar Sousa e o "aviãozinho" Ronaldo Alves dos Santos, todos associados para a comercialização de droga nesta cidade.

O esquema criminoso foi descoberto pelo serviço reservado da Policia Civil após a prisão da sogra de Camila a senhora Cleonice Alves Ferreira na data de 09 de dezembro de 2017, quando o Policial Civil Miguel Ferreira Junior recebeu uma denúncia anônima informando que na residência localizada na última travessa do bairro Jardim das Araras estaria ocorrendo a venda indiscriminada de entorpecentes, diante dessas informações uma equipe da polícia civil juntamente com o grupo tático de operações deslocaram-se até o endereço denunciado, ocasião em que, foram presos em flagrante inicialmente os denunciados Mayton Jhon Aguiar Sousa e Ronaldo Alves dos Santos.

Dentro do imóvel, durante a revista pessoal aos acusados, foi encontrado com Mayton Jhon Aguiar Sousa a quantia de 48,5 gramas de substância alucinógena semelhante a "MACONHA" devidamente embalada e pronta para a comercialização, que seria feita nas ruas pelo "aviãozinho" Ronaldo Alves dos Santos momento em que este informou que o acusado Joelmir Barbosa Pinto e a esposa Eliete Ribeiro da Conceição também estavam no esquema de comercialização da droga, ocasião em que declinou o endereço destes para a Polícia.

Diante dessa informação uma equipe deslocou-se até a residência localizada na 18a do bairro Bom Remédio, onde foi autuado em flagrante o acusado Joelmi e Eliete em razão de terem em deposito pronto para venda a quantia de 33,8 gramas de substância entorpecente conhecida por "MACONHA" e mais 02 (duas) trouxas de outra substância alucinógena pesando 5,6 gramas, e a quantia de R$110,00 (cento e dez) reais provenientes da comercialização.

Ademais, dirigiram-se a residência de Camila Miranda Mamoré a qual ao ser indagada confessou que era a responsável pela venda da droga aos traficantes, bem como negociava por telefone e conversas no aplicativo whatsapp o preço e local de entrega do alucinógeno, sendo que no ato da revista a acusada detinha em seu poder R$450,00 (quatrocentos e cinquenta) reais provenientes da venda da substância alucinógena.

Houve a prisão e condução dos denunciados para a Seccional.”

A defesa do apelante Mayton Jhon Aguiar Sousa, pugna pela desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28, da Lei 11.343/06, isenção das custas processuais, além de ter alegado que o juiz sentenciante não determinou quais penas restritivas de direitos deveria cumprir.

Já a defesa do recorrente Joelmir Barbosa Pinto pleiteia, também, pela desclassificação para o tipo penal previsto no art. 28, da Lei 11.343/06, isenção das custas processuais e a impossibilidade de condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico.

Por sua vez, o
dominus litis
, rechaça as alegações das defesas, requerendo a manutenção da sentença combatida em todos os seus termos.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pelo conhecimento dos apelos e, no mérito, pelos seus desprovimentos.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta em plenário virtual.

VOTO

Os recursos foram interpostos em consonância com os pressupostos e as condições para suas admissibilidades, especialmente no que diz respeito ao cabimento e tempestividade. Portanto, os conheço.

Inicialmente, o pleito de desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal, feito por ambos os apelantes, não merece guarida, como passo a demonstrar.

A

materialidade delitiva está demonstrada, pelos depoimentos testemunhais, transcritos na sentença condenatória, (Id. nº 5213450); termo de exibição e apreensão de objeto (Id. nº 5213465- pág. 08 do IPL); Boletim de Ocorrência Policial (Id. nº 5213465- págs. 03/04 do IPL); laudo definitivo (Id. nº 5213251- pág. 11) atestando que “
POSITIVO para a substância TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo do vegetal "Cannabis sativa L.", vulgarmente conhecida por "MACONHA".

No mesmo sentido, a autoria de ambos está suficientemente fundamentada nas declarações da testemunha, conforme trechos retirados da sentença (Id. 5213450), Israel Santos Araújo, policial civil:

“A testemunha ISRAEL SANTOS ARAÚJO, policial civil, relatou que os investigadores estavam monitorando a acusada Camila, uma vez que existia suspeita que aquela seria fornecedora de drogas no município de Itaituba-PA. Relatou que a suposta droga fornecida por Camila vinha do Estado Mato Grosso, e que era do conhecimento da Polícia que ela e o acusado Joelmir encabeçavam o tráfico de drogas nesta cidade. Consignou que fora denunciado que em uma certa residência estava ocorrendo o tráfico. Em diligencias na referida residência, fora apreendido o acusado Mayton, bem como substancia entorpecente. Por fim, consignou que o acusado Joelmir seria integrante da facção criminosa comando vermelho.
”

De igual modo, a testemunha

Miguel Ferreira
, policial civil
e condutor do flagrante
, em seu depoimento na fase judicial:

“A testemunha MIGUEL FERREIRA, policial civil, narrou que vinha investigando a suposta mercancia de drogas em decorrência de vários ocorrência policiais de furtos e tráfico de drogas. Relatou que os investigadores receberam informações que em casa no Bairro Jardim das Araras teria uma movimentação suspeita. Diante dessa informação, se dirigiu em conjunto com a Polícia militar para averiguar e chegando naquela localidade descobriram que a casa era do acusado Mayton. Consignou que no momento da abordagem Mayton estava lá, bem como que apreenderam drogas em certa quantia. Contou que o acusado teria dito que a droga fora repassada por Joelmir. Narrou que o acusado Mayton repassou o endereço do acusado Joelmir e que as forças policiais se deslocaram até a casa daquele. Contou que chegando na casa do acusado Joelmir, lá tinha três ou quatros pessoas. Consignou que na casa daquele também fora encontrado entorpecente. Por fim, relatou que a informação que os acusados estariam realizando mercancia de drogas fora levantado pelo reservado da Polícia Militar.”

Mas também, a testemunha Joelson José dos Santos, policial militar, que também fazia parte da guarnição que efetuou a prisão em flagrante delito do apelante, em seu depoimento na fase judicial:

“A testemunha JOELSON JOSÉ DOS SANTOS, policial militar, contou que a guarnição fora acionada pelo serviço reservado dando conta de uma ocorrência de hipotético tráfico de drogas. Relatou que se dirigiram até a casa do acusado Mayton, onde encontraram aquele, bem como acharam droga. Consignou que a droga estava envelopada.”

Ressalto, aqui, que os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório.

Dessa maneira, trago julgado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚM. N. 7/STJ.

I - Concluindo as instâncias ordinárias, soberanas na análise das circunstâncias fáticas da causa, que o acusado praticou o crime previsto no art. 157,§2º, I e II, do Código Penal, chegar a entendimento diverso, absolvendo-o, implica revolvimento do contexto fático-probatório, inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.

II -
Segundo entendimento reiterado desta Corte, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.
(HC 408.808/PE, Relator. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 11/10/2017)

III - Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1237143/AC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,

Data do Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação: DJe 25/05/2018)” (grifei)

Como se vê, diante das circunstâncias em que foi realizado o flagrante de ambos os recorrentes – a droga encontrada em suas casas, envelopadas -, dos depoimentos testemunhais, da natureza (maconha) e da quantidade de droga apreendida – 50g na residência do apelante Mayton Sousa e 33,8g no imóvel do apelante Joelmir Barbosa -, evidencia-se, de forma indene de dúvida, que a conduta dos recorrentes se enquadra nos núcleos do tipo penal descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, qual seja:
“trazer consigo/guardar
”
droga
.

Assim, não prospera o pleito defensivo de desclassificação para o crime de uso de substância entorpecente,
pois,
a despeito dos recorrentes negarem a traficância, alegando que o entorpecente era para seus consumos pessoais, a versão defensiva não é crível, sobretudo considerando as condições fáticas em que se deu as prisões
, conforme foi demonstrada com as declarações testemunhais.

Logo, suas
alegações encontram-se isoladas das demais provas dos autos, porquanto os apelantes não lograram êxito em desconstituir as existentes em seu desfavor, ônus exclusivo da defesa, nos termos do art. 156 do CPP, bem como não trouxeram qualquer elemento que demonstre o contrário.

Quanto à pretendida
isenção das custas processuais
requerida pelas defesas dos dois recorrentes, depreende-se que, à luz do art. 804, do CPP, a parte vencida terá que arcar com as custas processuais, mesmo que tenham sido beneficiados pela justiça gratuita, sendo, para tanto, o juízo da vara de execuções penais competente para analisar os pleitos dos apelantes.

Desse modo, destaco julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. MOTIVAÇÃO CONCRETA. PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. No que concerne à vetorial consequências do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.

3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base.

4. Por outro lado, esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal.

5. In casu, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi restituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal (apropriação indébita), apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime.

6. É imprescindível, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. Precedentes.

7. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime, e-STJ fl. 3042), o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes.

8. Como é cediço, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016)" ( AgInt no REsp. 1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018, DJe 3/4/2018).

9. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1916809 PR 2021/0188170-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2021)” (grifei)

De igual modo, a insurgência da defesa do ora acusado Mayton John Aguiar Souza quanto ao fato de que
juiz sentenciante não determinou quais penas restritivas de direitos deveria cumprir, não vejo como acolhê-la, uma vez que o juízo da vara de execuções também é, nesse caso concreto, competente para analisar a melhor forma de adequar as penas restritivas de direitos impostas ao recorrente.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios:

EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOIS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAL. VALIDADE. ETILÔMETRO. PROVA IDÔNEA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DOSIMETRIAS. MANTIDAS.
PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PARA FIXAR AS CONDIÇÕES.
SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. PROPORCIONAL A PENA PROVATIVA DE LIBERDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Comprovado nos autos pelo teste de alcoolemia e pela prova oral que o acusado efetivamente conduziu um veículo automotor embriagado, a condenação é medida que se impõe.

2. O delito previsto no art. 306, do CTB, é crime de perigo abstrato, bastando para sua configuração, que o agente esteja dirigindo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante previsão legal. Além disso, deve ser mantida a presunção de legitimidade do teste de alcoolemia realizado pelo etilômetro, uma vez que não há indícios de falha técnica do equipamento.

3. Eventual discordância quanto às condições para o cumprimento das benesses previstas nos artigos 44 e 77 do Código Penal deverá ser dirimida pelo Juízo das Execuções, pois é o competente para apreciar o pedido.

4. Mantém-se o prazo da pena acessória – suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor – quando esta guarda proporcionalidade com a pena corporal imposta.

5. Recursos conhecidos e não providos.

(TJ/DF. Apelação nº 07033277020198070002 DF 0703327-70.2019.8.07.0002. Relator: Carlos Pires Soares Neto. Data do Julgamento: 25/02/2021, 1ª Turma Criminal. Data da Publicação: 08/03/2021) (grifo nosso)

Por fim, atinente ao pedido de
impossibilidade de condenação do acusado pelo crime de associação para o tráfico realizado pela
defesa de Joelmir Barbosa, constato que, da leitura da sentença condenatória (
Id. nº 5213450)
, o recorrente foi absolvido por falta de provas que ensejassem em condenação pelo crime supracitado. Assim, não há razão para ser analisado este pleito.

Por todo exposto, seguindo o judicioso parecer ministerial, conheço e nego provimento aos recursos
.

É o voto.

Belém, 27 de junho de 2022.

Des.
ALTEMAR DA SILVA PAES
(Juiz Convocado)

Relator

Belém, 06/07/2022